Tribunal: TJES
Processo: 5007669-65.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007669-65.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZILMA CORREA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONSUMIDOR IDOSO E HIPERVULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2.RELATÓRIO

Trata-se, na origem, de ação declaratória de nulidade do contrato com repetição do indébito e danos morais, ajuizada pela recorrida em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que vem sofrendo descontos em seu benefício previdenciário referente a contrato de cartão de crédito consignado que não contratou.

Por outro lado, a recorrente, requerida, pugna pela regularidade da contratação.

Sobreveio sentença (ID 18629511) em que o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedente o pleito autoral sob o seguinte dispositivo:

“julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais (Art. 487, I, do CPC), para:

DECLARAR a nulidade e a inexigibilidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) nº 11978241, vinculado ao benefício da Requerente junto ao Requerido.

TORNAR DEFINITIVA a decisão liminar (ID 61833078) que determinou a suspensão dos descontos.

CONDENAR o Requerido (BANCO BMG SA) a restituir, de forma simples, os valores comprovadamente descontados do benefício previdenciário da Requerente referentes ao contrato nº 11978241, desde 04/02/2017 até a data da efetiva suspensão dos descontos. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente a partir de cada desconto indevido (Súmula 43, STJ) e acrescidos de juros de mora a partir da citação (Art. 405, CC). A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).
CONDENAR o Requerido (BANCO BMG SA) a pagar à Requerente a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente a partir da data desta sentença (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros de mora desde a citação. A partir da entrada em vigor da Lei 14.905/2024 (art. 5º, inciso II), a correção monetária será pelo IPCA (art. 389, parágrafo único, do Código Civil) e o juros de mora, pela diferença entre a SELIC e o IPCA (art. 406 do Código Civil).”

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado requerendo a reforma da sentença para obter a improcedência da pretensão.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Inicialmente, não há que se falar em prescrição e decadência, na medida em que alega a autora, ora recorrida, que os descontos permanecem sendo realizados quando do ajuizamento da ação.

O empréstimo consignado caracteriza-se como uma relação de trato sucessivo. Nesse tipo de contrato, a lesão ao direito do consumidor se renova mensalmente a cada desconto efetuado em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento.

Assim, o prazo para questionar a legalidade das parcelas só começa a fluir a partir do último desconto realizado, e não da assinatura do contrato. Como os descontos ainda ocorrem, a pretensão da parte autora permanece íntegra.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FEITO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO - DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURAÇÃO.
A data do vencimento da última prestação, em contrato de empréstimo consignado feito através de cartão de crédito, deve ser considerada como termo inicial na contagem do prazo decadencial, por tratar-se de relação jurídica de trato sucessivo.
(TJ-MG - AC: 10000205986045001 MG, Relator.: Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/07/2021)

No mérito, observa-se que estamos diante de uma típica relação de consumo, devendo o caso sub judice ser analisado à luz das regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor (CDC), norma jurídica esta que visa tutelar e proteger, principalmente, o consumidor pessoa natural, vulnerável, que adquire um produto ou serviço como destinatário fático e econômico, de acordo com o caput, do art. 2º, do CDC.

Ademais, trata os autos de situação envolvendo pessoa idosa, cuja imputação de responsabilidade há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos dos Idosos, sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável.

Reconhecida a aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, caberia ao banco recorrente o ônus de provar a regularidade da contratação, colacionando aos autos contrato válido e assinado que justificasse os descontos realizados e comprovados no extrato.

Isto posto, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
:

“Os documentos anexados pela defesa para comprovar a contratação (ID 63180542 e 63180544) referem-se a negócios jurídicos diversos do impugnado: O "Termo de Adesão" apresentado (ID 63180542) refere-se ao contrato
nº 5191854
com data de
10/12/2015
. O comprovante de TED (ID 63180544) mostra uma transferência de R$ 800,00 ocorrida em
14/12/2015
.

O banco não estabeleceu qualquer nexo de causalidade ou vínculo fático/jurídico entre o contrato de 2015 (nº 5191854) e o contrato de RMC efetivamente ativo e contestado (nº 11978241), que foi iniciado apenas em 2017.

O Requerido
não apresentou
o instrumento contratual assinado referente ao contrato nº 11978241, nem comprovou a disponibilização de qualquer valor (seja por TED, saque ou crédito) vinculada a esta operação específica de 2017. A alegação genérica na contestação de que o número do INSS é um "código de reserva" não supre a ausência do documento essencial que comprove a anuência da consumidora para a contratação de 2017.

As faturas anexadas (ID 63180543) também não socorrem a defesa. Elas não demonstram o uso do cartão pela consumidora para compras no comércio. Ao contrário, evidenciam apenas o lançamento do desconto mínimo obrigatório ("Pagamento Debito em Folha") e o refinanciamento automático do saldo devedor com encargos, configurando a prática abusiva de constituição de dívida perpétua sem a devida informação e anuência da consumidora.”

Versa na hipótese responsabilidade objetiva, que só é afastada com a comprovação de culpa exclusiva do consumidor.

O banco réu, assim, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade do pacto firmado. Cabia à instituição financeira demonstrar, minimamente, a adesão livre e informada da consumidora, eis que a modalidade de crédito exposta impõe o prolongamento da dívida e a cobrança de juros para além da normalidade praticada.

Constata-se, portanto, a inexistência de comprovação de que a instituição financeira tenha, de fato, prestado as informações adequadas e suficientes à parte autora, quanto à utilização do cartão de crédito disponibilizado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Quanto aos danos morais, reputo razoável o valor fixado a título de indenização por danos morais pelo juízo de primeiro grau, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir o Requerido a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Johanna R. de Nazareth

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)